Tribunal: TJSP
Processo: 0100046-57.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO por Utilidade Pública para implantação de Revitalização do Parque D. Pedro II. INDENIZAÇÃO RELATIVA A apartamento situado no ENTÃO DENOMINADO EDIFÍCIO MERCÚRIO.

REEXAME NECESSÁRIO. Inaplicabilidade do reexame necessário, em razão da indenização apurada não ser superior ao dobro do valor oferecido. Observância do art. 28, §1o do Dec. Lei 3.365/1941 e do art. 496, §3o, II, do

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO por Utilidade Pública para implantação de Revitalização do Parque D. Pedro II. INDENIZAÇÃO RELATIVA A apartamento situado no ENTÃO DENOMINADO EDIFÍCIO MERCÚRIO.

REEXAME NECESSÁRIO. Inaplicabilidade do reexame necessário, em razão da indenização apurada não ser superior ao dobro do valor oferecido. Observância do art. 28, §1o do Dec. Lei 3.365/1941 e do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.

APELO DA MUNICIPALIDADE APENAS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Acolhimento do apelo da Municipalidade. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS NO CASO EM TELA, porque depositado o valor da indenização antes da imissão na posse.

CORREÇÃO MONETÁRIA. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

R. Sentença de procedência parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0100046-57.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ANTONIA ANA LEITE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do reexame necessário e deram
provimento ao recurso de apelação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/15
VOTO No 16.388 (processo digital)
APELAÇÃO No 0100046-57.2008.8.26.0053
No DE ORIGEM: 0100046-57.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: ANTONIA ANA LEITE
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maricy Maraldi
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA
IMPLANTAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE D.
PEDRO II. INDENIZAÇÃO RELATIVA A APARTAMENTO
SITUADO
NO
ENTÃO
DENOMINADO
EDIFÍCIO
MERCÚRIO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
Inaplicabilidade
do
reexame
necessário, em razão da indenização apurada não ser superior ao
dobro do valor oferecido. Observância do art. 28, §1o do Dec. Lei
3.365/1941 e do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.
APELO DA MUNICIPALIDADE APENAS QUANTO AOS
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Acolhimento
do apelo da Municipalidade. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS NO CASO EM
TELA, porque depositado o valor da indenização antes da imissão
na posse.
CORREÇÃO MONETÁRIA. De rigor a observância do decidido
em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810, do E. STF).
R. Sentença de procedência parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de desapropriação, com pedido de imissão na
posse, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face de
JERONYMA
MARTINEZ
CORPA
MITRANI,
posteriormente
substituída por ANTONIA ANA LEITE (fls. 153/160). Aduz o Município,
em síntese, que com fundamento no Decreto Municipal no 48.082 de 03 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/15
janeiro de 2.007, é imprescindível a incorporação ao patrimônio público da
área descrita na inicial 35,45m2 (terreno e benfeitorias), concernente à
totalidade do imóvel situado na Av. do Estado, 3.163, apto. 222, Ed.
Mercúrio, que foi declarada de utilidade pública para implantação do
melhoramento "Revitalização do Parque D. Pedro II - Edifício Mercúrio"
ofertando, após avaliação administrativa, a quantia de R$ 24.023,71 (vinte e
quatro mil, vinte e três reais e setenta e um centavos) a título de indenização.
Requer imissão na posse e procedência dos pedidos.
O Município depositou judicialmente a oferta no valor de R$
24.023,71 em 21.01.2008 (fls. 129/130).
O perito judicial nomeado nos autos em seu laudo pericial prévio
apurou o valor de R$ 25.700,00 para agosto de 2007 a título de indenização
(fls. 169/206). O Município efetuou depósito complementar de R$ 2.435,02 e
requereu a imissão na posse do imóvel (fls. 225/228), o qual foi fixado pelo
Juízo “a quo” para imissão na posse (fls. 237).
A expropriada requereu expedição de guia para o levantamento
de 80% do valor depositado (fls. 239/242), bem como juntou a certidão
negativa de tributos municipais (fls. 252/253 e 285/286).
Mandado de imissão na pose cumprido (fls. 275/282).
Apresentado laudo pericial definitivo que apurou o montante de
R$ 25.700,00 para agosto de 2007 (fls. 331/342). O Município apresentou
parecer discordante elaborado por sua assistente técnica (fls. 347/354).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/15
Sobreveio r. sentença (fls. 364/367 proferida em 09.10.2014)
que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para incorporar ao patrimônio da expropriante o
imóvel localizado na Av. do Estado, n. 3163, apto. 222, contribuinte n.
002.034.0762-8, matriculado no 3o CRI desta Comarca sob o n. 19.491,
mediante o pagamento da indenização de R$25.700,00 (vinte e cinco mil e
setecentos reais), para agosto de 2007, com correção monetária a contar
dessa data.
O valor do depósito complementar deverá ser incluído no valor da oferta
inicial, e ambos deverão ser abatidos do total da indenização supra fixada.
Arcará a expropriante com juros moratórios de 6% ao ano, a contar de 1o
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição Federal (cf. art. 15-B introduzido pela
Medida Provisória n. 2.183/01, que se encontra válida por disposição
expressa do art. 2o, da Emenda Constitucional n. 32/01).
Também arcará com o pagamento dos juros compensatórios, de 12% ao
ano, que serão devidos a partir da imissão na posse do imóvel (momento da
perda do objeto por parte do expropriado), e incidirão sobre a diferença,
eventualmente apurada, entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor fixado
nesta sentença, nos termos da ADIN n. 2.332-2.
A expropriante reembolsará as custas e as despesas processuais da
expropriada, com correção monetária a partir do desembolso, pagando os
salários periciais também corrigidos.
Arcará a expropriante, ainda, com os honorários advocatícios, que fixo em
5% (cinco por cento) da diferença entre a oferta corrigida (soma da oferta e
depósito complementar) e a indenização atualizada, acrescida dos juros
moratórios e compensatórios (Súmula 131/STJ), diferença esta que
consubstancia condenação imposta à autora (art. 15-B, § 1o, introduzido pela
Medida Provisória n. 2.183/01, que se encontra válida por disposição
expressa do art. 2o, da Emenda Constitucional n. 32/01 e da ADIN n. 2.332-2).
Realizado o pagamento integral, expeça-se carta de adjudicação.
Decorridos os prazos dos recursos voluntários, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Público, para o reexame
necessário.
P. R. I”.
Apela o Município (fls. 393/407) alegando, em síntese, que: a)
devem ser excluídos da condenação os juros moratórios e compensatórios,
pois efetuou o pagamento fixado na r. sentença antes deste ser proferida; b)
caso mantida a r. sentença, a incidência dos juros compensatórios deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/15
cessada na data da expedição do precatório; c) deve ser reduzida a
porcentagem dos juros compensatórios incidentes para aquela aplicada aos
juros da caderneta de poupança; d) os juros compensatórios e moratórios
devem incidir apenas sobre a diferença entre a soma dos valores da oferta
inicial e dos depósitos complementares atualizados e o valor da indenização
fixada, também atualizado monetariamente.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem contrarrazões (fls.
419).
Deferida a expedição de mandado de levantamento de 80% do
depósito realizado pela Municipalidade (fls. 457 e 463) e deferida à
expedição de mandado de registro de imissão na posse (fls. 481). Expedido o
mandado de levantamento e retirada a guia de levantamento pela expropriada
(fls. 482).
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a r. sentença foi
proferida (e publicada) na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é
sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não,
em obediência ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe
que a norma processual, embora de imediata aplicação, deverá respeitar os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.
Aliás, neste sentido o Colendo STJ, em seu Enunciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/15
administrativo n. 3: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ)”
1. Quanto ao reexame necessário.
Inicialmente cumpre analisar a sujeição ou não da r. sentença ao
duplo grau de jurisdição, na espécie.
Com efeito, o reexame necessário em casos de desapropriação é
tratado no art. 28, do Dec. Lei no 3.365/41 que dispõe:
“Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com
efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com
ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante
...
§ 1 o A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao
dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.”
No caso concreto, verifica-se que o valor ofertado inicialmente a
título de indenização pelo Município de São Paulo em razão da perda da
propriedade do imóvel de 35,45m2 (terreno e benfeitorias), situado na Av. do
Estado, 3163, apto. 222, do então denominado Ed. Mercúrio, foi de R$
24.023,71 (vinte e quatro mil, vinte e três reais e setenta e um centavos)
em dezembro de 2.007, sendo certo que tanto em avaliação prévia (fls.
169/206), quanto em laudo pericial definitivo, apurou-se o valor de R$
25.700,00 para agosto de 2007 (fls. 331/342).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/15
Desta feita, considerando o disposto no art. 28, § 1o da Lei de
Desapropriações, não é possível a sujeição do r. decisum ao reexame
necessário, uma vez que o mérito da lide diz respeito a desapropriação por
utilidade pública, em que o valor apurado pericialmente e fixado na r.
sentença a título de indenização não ultrapassa o dobro da quantia oferecida
pelo Município expropriante.
Acerca do tema, precedente jurisprudencial desta Col.
Câmara:
DESAPROPRIAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - CONCORDÂNCIA DAS
PARTES COM O VALOR FIXADO NO BEM LANÇADO LAUDO PERICIAL
OFICIAL A TÍTULO DE JUSTA INDENIZAÇÃO, INFERIOR AO VALOR DA
OFERTA INICIAL PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE HOMOLOGAÇÃO
SUPERVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL - NÃO SUBSUNÇÃO DO
CASO CONCRETO AO ART. 28, §1o, DO DECRETO-LEI 3.665/41-
RECURSO
OFICIAL
ADMISSÍVEL
APENAS
EM
CASO
DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR AO
DOBRO
DA
INICIALMENTE
OFERTADA-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (Ap. 1007336-88.2014.8.26.0053, Relator(a): Ferraz de
Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/01/2016; Data de registro: 30/01/2016)-
destaquei
Ainda que assim não fosse, e fosse aplicada a regra do CPC,
verifica-se que, considerando que o reexame necessário é ato tipicamente
processual, cujo juízo de admissibilidade deve ser realizado de acordo com as
disposições da norma vigente sobre a matéria, no caso em apreço o Código
de Processo Civil de 2015, também não é possível reconhecer a necessidade
de submissão da r. sentença ao duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/15
Isto porque o art. 496, §3o, II, do CPC/15 determina a sujeição ao
duplo grau de jurisdição (não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal) de sentença proferida contra Município que constitua capital do
Estado, apenas quando o montante a condenação ou proveito econômico
obtido na causa ultrapasse o valor de 500 salários mínimos, o que
evidentemente não ocorre no caso concreto.
Em suma, não se verifica a pertinência de reexame necessário
na espécie.
1. Quanto ao recurso de apelação do Município de São Paulo.
1.
Dos consectários legais
Sustenta o Município que não há que se falar em condenação em
juros compensatórios e moratórios, pois depositou R$ 27.482,64 (válido para
julho de 2008) que equivale ao valor da indenização fixada na r. sentença,
antes mesmo da imissão na posse.
Neste tocante, a r. sentença merece reformam, como será
analisado a seguir.
2.1.1. Juros moratórios e compensatórios.
O Município depositou judicialmente a oferta no valor de R$
24.023,71 em 21.01.2008 (fls. 129/130). Por sua vez, o perito judicial apurou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/15
em seu laudo prévio, o valor de R$ 25.700,00 para agosto de 2007 a título de
indenização.
Em 31.07.2018, o Município efetuou o depósito da quantia de
R$ 2.435,02 (totalizando, assim, o montante de R$ 26.458,73) e requereu a
imissão na posse do imóvel (fls. 225/228). A imissão na posse foi cumprida
em 11.02.2009 (fls. 282).
Em seu laudo definitivo, o perito judicial fixou o valor de R$
25.700,00 para agosto de 2007 como de justa indenização (fls. 331/342), o
que foi homologado pelo Juízo “a quo”.
Desta feita, verifica-se que a Municipalidade, antes da imissão na
posse, depositou o valor de R$ 758,73 a mais do montante fixado pela r.
sentença à título de justa indenização.
Assim sendo, quanto aos juros moratórios e compensatórios,
considerando que no caso dos autos o Município já depositou a integralidade
do valor da indenização fixada judicialmente, antes mesmo da imissão na
posse, é descabida sua incidência no caso concreto.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedentes
jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA Pretensão de incorporação de
área a ser destinada à ampliação de hospital municipal Valor indenizatório
adequadamente apurado em laudo pericial Valor pretendido pelo Município
que destoa das condições de mercado Sentença mantida nesse ponto
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS Inaplicabilidade sobre a
condenação principal - Valor indenizatório total depositado após o laudo
judicial e antes da imissão na posse e confirmação pela sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/15
Inexistência de compensação a ser realizada e de mora do expropriante
CORREÇÃO MONETÁRIA Devida a partir da data do laudo pericial até a
data do depósito judicial HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Artigo 27,
§1o, do Decreto 3.365/41 c/c artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC Redução para
3% da diferença entre o valor inicialmente ofertado e aquele fixado em
sentença Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e recurso
voluntário
parcialmente
providos.
(Ap.
0025268-71.2008.8.26.0068,
Relator(a): Maria Laura Tavares; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 14/09/2015; Data de registro:
14/09/2015)
DESAPROPRIAÇÃO. Capital. Implantação de praça pública "Nova Praça de
Pinheiros". Indenização. Juros moratórios e compensatórios. Honorários
advocatícios. ...
2. Juros compensatórios e moratórios. A imissão da expropriante na posse do
imóvel ocorreu após o depósito integral do valor indenizatório. Juros
compensatórios e moratórios indevidos. 3. Honorários advocatícios. Os
honorários advocatícios foram bem fixados em 2% sobre a diferença entre o
valor da indenização e da oferta, e não há juros sobre os quais incidir.
Procedência. Recurso oficial e do Município providos. Recurso dos
expropriados desprovido.”(Ap. 0003234-79.2010.8.26.0053, Relator(a): Torres
de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 28/11/2016; Data de registro: 10/01/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM
INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE
FIXADA EM PRIMEIRO GRAU ADOÇÃO DO VALOR APURADO NO
LAUDO PERICIAL
EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E
MORATÓRIOS POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, violação dos artigos
128 e 460 do CPC/73 (artigos 141 e 492 do NCPC), impondo-se, por
conseguinte, o reconhecimento da nulidade do r. pronunciamento judicial. 2.
No mérito, o laudo pericial adotou as normas técnicas, considerando as
particularidades do imóvel, obtendo o valor da justa indenização. 3. É
incabível a incidência de juros compensatórios e moratórios, pois, o depósito
prévio é superior ao valor alcançado pelo perito judicial e foi realizado
anteriormente à imissão na posse da parte autora. 4. Ação de instituição de
servidão administrativa de passagem, julgada procedente, em Primeiro Grau.
5. Sentença, anulada. 6. Ação, julgada procedente, nos termos do permissivo
contido no artigo 1.013, § 3o, II do NCPC, fixados os ônus decorrentes da
sucumbência. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
provido.”(Ap.
3002136-08.2013.8.26.0601,
Relator(a):
Francisco
Bianco; Comarca:
Socorro; Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 14/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)
2.1.2. Correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/15
A r. sentença merece adequação também quanto à atualização
monetária.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/15
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/15
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, a correção monetária
obedecerá ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Saliento que as questões relacionadas aos consectários da
condenação (juros e correção monetária) constituem matéria de ordem
pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de
seu termo inicial, até mesmo de ofício, não configuram julgamento 'extra
petita' nem 'reformatio in pejus'. Sobre o Tema, encontram-se precedentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/15
STJ: AgRg n. AgRg n. Resp 1221260/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 10.03.2016; AgRg no Resp 1415714/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 08.03.2016; AgRg no AResp 741.541/SP, Rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, j. 19.11.2015; AgRg no Resp 1415714/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.03.2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 22.02.2011 e AgRg no Ag
1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 02.12.2010.
Diante do exposto, deve ser adequada a r. sentença que não havia
fixado os índices de correção monetária, nos moldes acima explicitados.
Os valores da indenização serão atualizados a partir da data
indicada no laudo (agosto de 2007 fls. 341).
1. Conclusão.
Em razão do todo apresentado, o recurso de apelação do
expropriante merece acolhimento, reformando-se a r. sentença para afastar a
incidência de juros moratórios e compensatórios. Por fim, merece adequação
a r. sentença, para fixação dos índices relativos a correção monetária.
Por fim, quanto ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006). Todavia, para que
não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0100046-57.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/15
Diante do exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do
Município de São Paulo (expropriante), reformando-se parcialmente a r.
sentença, pelos fundamentos ora explicitados, mantendo-se-a, no mais, tal
como lançada,
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora